Tribunal: TJES
Processo: 0035484-20.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2024-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0035484-20.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e outros (2)

APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES
EX OFFICIO
. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL DOS EMBARGANTES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ADESIVA DOS EMBARGANTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PROVEITO DE CRIME. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de recursos de apelação interpostos em embargos de terceiro opostos pelos Embargantes contra o Banco falido, ora Embargado, buscando afastar a penhora de imóvel sob alegação de se tratar de bem de família.

2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para, diante do vultoso valor do bem, reduzir a indisponibilidade para 50% do imóvel, sob o findamento de preservar a meação do cônjuge.

3. O Embargado apelou pugnando pela rejeição dos embargos de terceiro, para manter a indisponibilidade integral do bem ou, subsidiariamente, aumentá-la para 90% do imóvel.

4. Os Embargantes interpuseram apelação principal e apelação adesiva, alegando nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC e pedindo o afastamento integral da penhora do imóvel objeto da ação aduzindo cuidar-se de bem de família e impugnando a concessão de gratuidade de justiça ao Embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) verificar se é cabível a manutenção da indisponibilidade integral do bem, ante a alegação de que o imóvel constitui proveito de crime; (ii) avaliar a aplicação da exceção à impenhorabilidade de bem de família, prevista no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990; (iii) examinar se a meação da Segunda Embargante poderia ser preservada diante da indisponibilidade decretada; e (iv) se é possível a concessão
ex officio
de gratuidade de justiça ao Embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade: A interposição de agravo de instrumento pelos Embargantes contra a decisão que inadmitiu os embargos de declaração, ainda que inadmitido por este Egrégio Tribunal de Justiça, acarreta preclusão consumativa em razão do princípio da unirrecorribilidade, impedindo reexame da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade.

7. Diante da impossibilidade de reexame do acerto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, não há que se falar em interrupção do prazo para interposição de apelação pelos Embargantes, razão pela qual a apelação principal foi interposta fora do prazo legal, não devendo ser conhecida.

8. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo sem prova específica de que os recursos utilizados para a aquisição de bem derivem de ato ilícito, quando há indícios suficientes de sua origem ilícita, resta caracterizado tratar-se de proveito de crime.

No caso dos autos, há indícios suficientes que permitem concluir que nem o Primeiro Embargante, nem a Segunda Embargante possuíam recursos lícitos suficientes para adquirir o imóvel, reforçando a conclusão de que o patrimônio foi formado com proveito de ato ilícito.

9. A impenhorabilidade do bem de família é afastada quando o imóvel é proveito de crime, conforme art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Comprovada a origem ilícita dos recursos que possibilitaram a aquisição do imóvel, aplicam-se, ao caso, as disposições que excepcionam a impenhorabilidade.

10. Quanto à meação, estabelece o Código Civil, em seu art. 1.659, inciso IV, que bens adquiridos com proveito ilícito, quando revertidos em benefício da sociedade conjugal, respondem integralmente pelos atos ilícitos praticados, afastando a proteção da meação da Segunda Embargante.

11. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é defeso ao juiz conceder de ofício a gratuidade de justiça. Ademais, a concessão da benesse à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência “
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Embargado provido para reformar a sentença e manter a indisponibilidade integral do imóvel em questão.

11. Recurso principal de apelação dos Embargantes não conhecido, recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso principal de apelação interposto pelos Embargantes, bem como conhecer parcialmente de seu recurso adesivo e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento e conhecer do recurso de apelação do Embargado e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035484-20.2014.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES

APELANTE/APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A – FALIDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de apelação em “embargos de terceiro” opostos por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES, ora Embargantes, em face do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, ora Embargado, objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282, ao argumento de se tratar de bem de família.

Pela sentença de fls. 993/1002, integrada pelas decisões de fls. 1.052/1.053 e 1.304/1.307, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de reduzir a indisponibilidade outrora decretada no bojo da ação falimentar de nº 0037425-15.2008.8.08.0024 para a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

Irresignada, a Embargada interpôs o recurso de apelação de fls. 1.016/1.050, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja mantida a indisponibilidade integral do bem e, sucessivamente, majorado o percentual de indisponibilidade para 90% (noventa por cento) do imóvel.

Por sua vez, os Embargantes (i) apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação da Embargada às fls. 1.099/1.122 impugnando o deferimento à gratuidade de justiça concedida à massa falida e, no mérito, pugnando pelo desprovimento de seu apelo.

Na sequência, interpuseram
apelação adesiva
às fls. 1.153/1.195, aduzindo a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do Código de Processo Civil e pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Pugnaram, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja afastada integralmente a indisponibilidade do bem sob o argumento de se tratar de bem de família.

Ato contínuo, os Embargantes interpuseram,
novo recurso de apelação
às fls. 1.247/1.290 – este
em caráter autônomo
- com idênticos fundamentos e pedidos aos já deduzidos em seu recurso subordinado.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões ao apelo adesivo no id 4486866, bem como contrarrazões ao apelo autônomo no id 5207992.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035484-20.2014.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 19/11/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Cuidam-se de recursos de apelação em “embargos de terceiro” opostos por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES, ora Embargantes, em face do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, ora Embargado, objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282, ao argumento de se tratar de bem de família.

Pela sentença de fls. 993/1002, integrada pelas decisões de fls. 1.052/1.053 e 1.304/1.307, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de manter a indisponibilidade, outrora decretada no bojo da ação falimentar de nº 0037425-15.2008.8.08.0024, sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel descrito na inicial.

Irresignado, o Embargado interpôs o recurso de apelação de fls. 1.016/1.038, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja mantida a indisponibilidade integral do imóvel e, subsidiariamente, majorado o percentual de indisponibilidade para 90% (noventa por cento) do imóvel.

Por sua vez, os Embargantes (i) apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação da Embargada às fls. 1.099/1.122 impugnando o deferimento à gratuidade de justiça concedida à massa falida e, no mérito, pugnando pelo desprovimento de seu apelo.

Na sequência, interpuseram
apelação adesiva
às fls. 1.153/1.195, aduzindo a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do Código de Processo Civil e pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Pugnou, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja afastada integralmente a indisponibilidade do bem sob o argumento de se tratar de bem de família.

Ato contínuo, os Embargantes interpuseram,
novo recurso de

apelação
às fls. 1.247/1.290 – este
em caráter autônomo
- com idênticos fundamentos e pedidos aos já deduzidos em seu recurso subordinado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões ao apelo adesivo no id 4486866, bem como contrarrazões ao apelo autônomo no id 5207992. É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Setembro de 2024.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO PEDRO BERTOLLO DETTONI:-

Boa tarde a todos.

Esse processo trata de uma indisponibilidade de um bem de família decorrente de uma falência. Esse processo começou com a falência do Banco Santos Neves, conforme foi apregoado. Essa indisponibilidade veio da época da liquidação extrajudicial

pelo Banco Central. Foi feita uma averbação, são as averbações 5 e 6 que estão à margem da matrícula do imóvel. Elas foram feitas com base no artigo 38 da Lei 6.024.74, que determina exatamente a disponibilidade dos bens dos controladores do Banco.

Ocorre que existe uma exceção na própria legislação, no § 3º do artigo 36 da mesma lei, que determina que não será feita a disponibilidade dos bens cuja impenhorabilidade esteja prevista na legislação, que é o caso da lei do bem de família.

A pretensão da embargante na qualidade de esposa de um dos ex-controladores do Banco Santos Neves é exatamente no sentido de que seja feita a baixa dessa indisponibilidade, com base nesse dispositivo legal.

A sentença deferiu em parte o pedido, mas acabou por julgar de uma forma diferente daquilo que estava no pedido autoral, e tinha uma forma que também não foi concedida às partes para se manifestar. Existe na sentença inclusive uma menção a fazer um desmembramento do imóvel, que não é possível em razão de questões estruturais da casa e que não foram nem objeto de prova nos autos.

Existe uma questão preliminar acerca do prazo para a interposição de recurso, só queria falar brevemente sobre isso, porque é questão preliminar; é em relação à prática dos dias úteis ou dias corridos.

Pois bem, eu trago aqui dois precedentes recentes do STJ que já entendem no sentido de que, para esse tipo de caso, embargos de terceiro, você não está aplicando a legislação especial prevista na lei de falência e de recuperação judicial, aplica-se o prazo processual previsto no Código de Processo Civil, que seria então o prazo em dias úteis. Portanto, os embargos de declaração opostos contra a sentença também seriam tempestivos.

Em relação ao mérito do recurso, existe também na sentença uma menção acerca da suposta manutenção da indisponibilidade desse imóvel, por ter sido adquirido como produto de crime. Essa questão não é objeto de discussão nesse processo.

A indisponibilidade feita nesses autos, na averbação número 5 e 6 da margem da matrícula do imóvel, foram feitas com base no artigo 36 da Lei Especial, da Lei 6.024,74. Eventual discussão acerca da necessidade de se disponibilizar o bem, para, eventualmente, uma indenização ex-delito, uma ação civil ex-delito, alguma coisa desse tipo, tem que ser feita também nos próprios autos. Esse processo refere-se às averbações 5 e 6 da margem da matrícula, que foram decorrentes do art. 38 da Lei nº 6.024.74, não tendo sido observada a exceção prevista no parágrafo 3º do art. 38.

Eventualmente, se for comprovado nos autos de uma ação civil ex delito, ou em uma ação de indenização, de responsabilização, que esse imóvel foi adquirido como produto de crime, isso deverá ser objeto de outra indisponibilidade. A questão ficou um pouco confusa na sentença, exatamente por causa desse acúmulo dos dois institutos que foi feito.

Brevemente, como eu disse, peço, então, pelo provimento do recurso da Sra. Maria para que seja, então, reformada a sentença, e julgado procedente o pedido constante nos autos dos Embargos de Terceiro.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR:

Excelentíssima senhora Desembargadora Presidente, eminente Desembargador Relator, eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, Ilustre membro do Ministério Público que aqui oficia, meus colegas (em especial o que me antecedeu), advogados e advogadas, ilustres serventuários da justiça.

Como é de praxe, com a atenção que Sua Excelência, o Relator, dedica aos autos do processo, tentarei ser o mais breve possível, porque existem algumas preliminares, realmente vários acontecimentos, não vou aqui me demorar em todas elas, mas dentre as quais o entendimento já sufragado tanto pela eminente Desembargadora Presidente, como pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no tocante aos prazos processuais para esses tipos de ações, que são em dias corridos, e não em dias úteis, como tem Vossas Excelências reafirmado algumas vezes.

A sentença de Primeiro Grau decorre de um pedido para que houvesse uma liberação de um bem, portanto, o embargo da apelante. A massa falida do Banco Santos Neves também apela na sentença de Primeiro Grau, porque, ao nosso entender, com as vênias de estilo, todo o imóvel deveria ser constrito, e não apenas a metade dele.

O pedido foi para a liberação destas averbações; eminente Desembargador Relator, surgiu uma dúvida de Vossa Excelência com relação às averbações que havia nas matrículas. Já pedi, chegou para mim, vou juntar aos autos, mas não houve nenhuma mudança; daquela que já está nos autos, não houve qualquer alteração posterior.

Esses imóveis, estamos falando de acontecimentos gravíssimos no Estado do Espírito Santo, ocorridos há quase vinte e cinco anos, que causou um abalo estrutural na economia Capixaba financeira gravíssima, que deu aso à intervenção, elementos e práticas delituosas também graves, com sentenças condenatórias, todas elas transitadas, que isso tudo consta do caderno processual.

A Sra. Maria, que apela, afirma ser do lar, e o seu marido ex-controlador do Banco, Banco este que foi utilizado para inúmeras práticas criminosas já confirmadas por sentenças transitadas em julgado, e todas elas (e muitas delas) em seu cumprimento.

A matrícula deste imóvel consta outras averbações, foram dezenas de ações de improbidade que ainda estão em curso no Estado do Espírito Santo. Até hoje os credores da massa em sua totalidade, não conseguiam receber os seus valores, valores devidos de correntistas. Na época fizemos várias reuniões com os interessados, muitos deles de amizades próximas dos ex-controladores, que acreditaram que estavam depositando suas economias em uma instituição financeira adequada, e que depois surgiu tudo aquilo que Vossas Excelências acompanharam ali nos albores dos anos 2000 para 2001, quando da liquidação do Banco Santos Neves.

Portanto, se a apelante se diz do lar, e conforme cota ministerial precisa constante dos autos do processo (peço licença para fazer uma rápida leitura): "Se tudo aquilo que advinha da sustentação do lar e do seu patrimônio, era do ex-controlador do Banco e a senhora Maria Apelante era do lar, não houve prova de que qualquer parte deste imóvel tenha advindo de alguma herança familiar, afirma o Ministério Público no item tal, a propriedade do imóvel deveras pertence a José Augusto Santos Neves, quem verdadeiramente adquiriu Lotes e a casa por si só, e ainda prevalecendo-se dos frutos percebidos pela execução de crimes, inexistindo dúvidas quanto à necessidade da decretação da indisponibilidade total."

Então, o que pedimos em nosso apelo, caso ultrapassadas as preliminares com relação à intempestividade, apelo adesivo, intempestividades de embargos de declaração e do próprio apelo, o que se roga é o provimento do apelo da massa para a decretação de indisponibilidade total desse imóvel, que será obviamente utilizado para a satisfação da universalidade dos credores que compõe essa massa, e que há quase um quartel de séculos ainda não recebeu aquilo que lhes é devido.

Com isso, agradeço a atenção de Vossas Excelências. Estou à disposição para eventuais questões de fato.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR (RELATOR):-

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “embargos de terceiro” opostos por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES, ora Embargantes, em face do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, ora Embargado, objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282, ao argumento de se tratar de bem de família.

Pela sentença de fls. 993/1002, integrada pelas decisões de fls. 1.052/1.053 e 1.304/1.307, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de manter a indisponibilidade, outrora decretada no bojo da ação falimentar de nº 0037425-15.2008.8.08.0024, sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

Irresignado, o Embargado interpôs o recurso de apelação de fls. 1.016/1.050, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja mantida a indisponibilidade integral do imóvel e, subsidiariamente, majorado o percentual de indisponibilidade para 90% (noventa por cento) do imóvel.

Por sua vez, os Embargantes (i) apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação da Embargada às fls. 1.099/1.122 impugnando o deferimento de gratuidade de justiça concedida à massa falida e, no mérito, pugnando pelo desprovimento de seu apelo.

Na sequência, interpuseram
apelação adesiva
às fls. 1.153/1.195, aduzindo a nulidade da sentença (i) por violação ao art. 10, do Código de Processo Civil; e (ii) pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Pugnaram, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja afastada integralmente a indisponibilidade do bem sob o argumento de se tratar de bem de família; impugnando, ainda, (iii) o deferimento de gratuidade de justiça concedida à massa falida.

Ato contínuo, os Embargantes interpuseram,
novo recurso de apelação
às fls. 1.247/1.290 – este
em caráter autônomo
– com idênticos fundamentos e pedidos aos já deduzidos em seu recurso subordinado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões ao apelo adesivo no id 4486866, bem como intempestivas contrarrazões ao apelo autônomo no id 5207992.

Diante da multiplicidade de recursos interpostos, passo à análise das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça por ordem de prejudicialidade.

Nesse sentido, consigno, inicialmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.

1 -"
A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio

previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada

pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do

Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este

Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de

fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a

alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos

fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que

deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.618.583/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO DOS

CAPÍTULOS RECURSAIS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO DA

DECISÃO QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO

Para o perfeito deslinde da presente controvérsia, impõe registrar que os Embargantes inicialmente interpuseram, em
12.04.2022
,
o recurso de agravo de

instrumento n. 5003084-56.2022.8.08.0000
contra a decisão de fls. 1.052/1.053, que não conheceu os embargos de declaração por si opostos contra sentença.

Por decisão monocrática proferida em 19.04.2022, o referido agravo de instrumento restou inadmitido por ausência de cabimento, tendo o referido
decisum
transitado em julgado.

Nada obstante, os Embargantes tornaram a impugnar a decisão que inadmitiu os embargos de declaração tanto na
apelação adesiva
interposta em
13.04.2022
, quanto na
apelação autônoma
protocolizada em

26.04.2022
.

Ocorre que, como cediço, a interposição de recurso anterior, ainda que inadmitido, enseja, por força da preclusão consumativa, a inadmissibilidade do segundo inconformismo manifestado pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, pouco importando se o recurso posterior seria adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 2.075.284. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um

recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo

recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o

mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade,

pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a

decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo

recursal
.

3. N
a hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de

instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não

tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação

desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o

Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao
p
rincípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim

de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida
.

4. Recurso especial provido."

(REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Tem-se, outrossim, que, diante da indevida interposição de agravo de instrumento pelos Embargantes, operou-se insofismável p
reclusão consumativa
em relação em relação ao reexame da irresignação manifestada contra a decisão que inadmitiu os embargos de declaração em seus respectivos recursos de apelação (principal e adesivo), razão pela qual os referidos capítulos recursais não podem ser conhecidos.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
–
NÃO CONHECIMENTO

RECURSO AUTÔNOMO DE APELAÇÃO DOS

EMBARGANTES

Por conseguinte, sendo inviável a devolução para reexame do acerto ou não da decisão que não conheceu os embargos declaratórios dos Embargantes por intempestividade, é de se concluir que, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em interrupção do prazo de interposição de apelação autônoma pelos Embargantes.

Nesse sentido, confira-se recentíssimo entendimento reiterado pela Corte Cidadã no julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial n. 2.524.598, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em 03/07/2023,
a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram

considerados intempestivos (fls. 902-905) e, portanto, não tiveram o condão

de interromper o prazo para a interposição do apelo nobre. Assim é

intempestivo o recurso manejado apenas em 09/08/2023 (fl. 688), quando já

encerrado o prazo legal para a sua interposição
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de

que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não

suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias

impugnativas
.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Outrossim, tendo sido a sentença publicada em 13.10.2021 (fls. 1.003), e uma vez não conhecidos os embargos declaratórios por intempestividade, o prazo para interposição da chamada apelação autônoma (ou principal) encerrou-se em
04.11.2021
, razão pela qual a apelação autônoma interposta pelos Embargantes apenas em 26.04.2022 (fls. 1.247) não deve ser conhecida em razão de sua manifesta intempestividade.

Delimitada, à luz das preliminares ora suscitadas, a matéria que será reexaminada por este Egrégio Tribunal de Justiça, passo à análise das questões aduzidas pelos recorrentes por ordem de prejudicialidade.

NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA

P
ETITA
E VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC, PELO

ENTENDIMENTO DE SE TRATAR DE PROVEITO DE CRIME

No que pertine a alegada ocorrência de violação ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 10, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Nesse sentido, consoante expressamente reconhecido em suas razões recursais, a questão de ser o imóvel proveito de crime praticado contra o Embargado pelo primeiro Embargante, José Augusto dos Santos Neves, foi suscitada em contestação, rebatida em réplica e consignada pelo Juízo
a quo
dentre os pontos controvertidos da presente demanda.

Desta feita, não há azo para o acolhimento da alegada violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, eis que foi dada às partes a oportunidade de se manifestarem quanto a alegação que lastreou a razão de decidir emanada pelo Juízo
a quo
.

Tampouco encontra guarida a alegada ocorrência de julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da congruência (STJ, AgInt no REsp 1976331), já que o objeto da pretensão manifestada na presente demanda era o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel dos Embargantes, tendo as partes apresentando, ao longo da tramitação processual, seus respectivos argumentos, dentre eles o de o imóvel ser proveito de crime, como já consignado anteriormente.

Deste modo, o Juízo
a quo
decidiu nos exatos limites do pedido e da causa de pedir à luz dos argumentos apresentados por Embargantes e Embargado durante a fase postulatória, em que se estabeleceu a delimitação do objeto litigioso da presente demanda bem destacada pelo magistrado na decisão de saneamento, quando restaram fixados os pontos controvertidos.

VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC, PELA DETERMINAÇÃO DE

DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL

Quanto a alegada violação ao princípio da não surpresa em relação à impossibilidade de desmembramento do imóvel, a
quaestio
será doravante integralmente dcidida, no exame do
meritum causae
propriamente dito, restando, pois, prejudicada a presente discussão.

DA DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA

PRESENTE AÇÃO

Após esta já extensa análise das questões preliminares e prejudiciais ao reexame do
meritum causae
propriamente dito, faz oportuno rememorar que a controvérsia original dos presentes autos – na origem, "embargos de terceiros" - cinge-se a perquirir quanto a possibilidade ou não de manutenção de gravame judicial sob o imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282 nos autos do processo falimentar.

Sustentam os Embargados que o bem não poderia ser objeto de penhora por se tratar de bem de família, na forma do art. 1º, da Lei Federal n. 8.009/1990, ao passo que o Embargado aduz cuidar-se de proveito de crime, portanto, da hipótese de exclusão insculpida inciso VI, do art. 3°, da mesma lei de regência.

Desta feita, o cerne da presente controvérsia reside exatamente quanto a cuidar-se ou não o referido bem adquirido com produto do crime, isto é, tratar-se de proveito do crime.

Para que não haja dúvida quanto ao escopo da condenação do Embargante na seara criminal - afora sua responsabilização, na qualidade de ex controlador do Banco Santos Neves, na forma do art. 82, da Lei Federal n. 11.101/2005 (aplicável à época da decretação de falência no processo n. 024.080.374.259, originário dos presentes embargos de terceiros) -, colaciono, doravante, conclusivo trecho do acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, às fls. 269/292, no que confirmou a sentença penal condenatória (às fls. 89/134 e fls. 266) exarada no processo n. 2003.50.01.014328-0 (0014328-67.2003.4.02.5001), no que interessa à pretensão ora posta sob julgamento,
in verbis
:

“(...)

Feitas tais consideração, verifico que LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, DOMINGOS JOSÉ VESCOVI e JOEL ANTONIO VAZZOLER
foram efetivamente julgados e condenados pelo crime de gestão fraudulenta do Banco Santos Neves nos

autos de n.º 2002.50.01.006625-5
. (fls. 276)

(...)

“
Deste modo, mantenho a condenação imposta na sentença no que se refere

ao crime previsto no art. 6º, da Lei 7496/86, com retificações nas penas ali

fixadas
" (fls. 283).

(...)”

Além disso, foi proferida sentença condenando o Primeiro Agravado na ação de responsabilização n. 0011311-29.2014.8.08.0024, proposta em decorrência da supracitada ação penal n. 2003.50.01.014328-0, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, (...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em desfavor de
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, para CONDENAR JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente,
a ressarcirem a autora pelos

prejuízos causados, os valores de R$ 562.596,46
(quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos),
acrescido de

correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001
; e,
JOSÉ

AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a

ressarcirem a autora

pelos prejuízos causados, os valores R$ 1.338.616,11
(um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos),
acrescido de

correção monetária e juros moratórios legais a partir de 13.07.2001
, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

Ademais, reputo irretocável e elucidativa a percuciente análise da questão jurídica empreendida pelo Juízo
a quo
, pelo que ora a transcrevo,
verbis
:

“(...)

Todavia, o caso concreto traz um detalhe relevante, que é a questão a ser analisada, de que o bem em questão fora adquirido com proveito de crime.

Tal fato, a bem da verdade, na expressa dicção legal, art. 3º, inciso VI da Lei de regência, veda o reconhecimento da impenhorabilidade, e mais, em qualquer processo, de maneira que, reconhecendo-se tal fato, a constrição discutida nestes autos seria, em tudo, permitida, ainda que a seara criminal seja outra.

E, aqui, acredito que tal prova fora realizada a contento.

De largada,
é preciso trazer à lume a definição do que venha a ser, ao Direito

brasileiro, o “produto do crime”. Esta noção é essencial para que se explicite

a conclusão do julgador.

No magistério de Roberto Lyra, os produtos do crime (
producta sceleris
) são as coisas adquiridas diretamente com o crime (v.g., a coisa roubada), ou mediante a sucessiva especificação (e.g., joia feita com o ouro roubado) ou conseguidas mediante o emprego do produto do crime (dinheiro da venda do objeto roubado)1.

A Lei que regula o bem de família excepciona a impenhorabilidade não só do
p
roduto do crime, evidentemente, uma vez que o seu detentor não é dele
p
roprietário ou possuidor, mas, em especial, do bem que com ele é adquirido
.

No caso vertente, restou demonstrado – inclusive através de sentença penal

com trânsito em julgado – que o 1º embargante, na qualidade de

administrador/controlador do banco falido, divulgara informação inverídica

sobre a instituição financeira, gerindo-a de modo fraudulento, culminando

com o desvio de recursos amealhados para si
.

Tais fatos, é bom asseverar, ocorreram desde o final da década de 90 até as vésperas da liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, sendo certo que a

decisão condenatória menciona a apropriação de valores da instituição financeira

(i.e., o produto do crime) na ordem mínima de um milhão de reais, havendo

indícios, pelo que se depreende da Sentença criminal (que não ingressa em

minúcias a esse respeito, dado o escopo de sua competência), de valores

sensivelmente superiores
.

Por outro lado, vejo que o negócio jurídico referente ao imóvel se deu
exatamente

na mesma época
, isto é, através de escritura pública lavrada em 25 de novembro

de 1999 e levada a registro em 8 de março de 2001, ou seja, no final da década de

90
.

O simples fato de ter se operado através de permuta e não por contrato de compra e venda com pagamento em dinheiro não milita, em meu sentir, à luz das demais provas existentes neste processo, em favor dos embargantes, uma vez que seria de fácil operação a compra de imóvel e sua posterior permuta de modo a retirar qualquer possibilidade de penhora futura sobre produto do crime.

Como se não bastasse,
nem a prova oral e tampouco a prova documental

produzida pelos embargantes tiveram qualquer condão em demonstrar que, à

época da aquisição do bem e da construção sobre ele erguida, os requerentes

tivessem um poderio financeiro suficiente – oriundo de rendas lícitas –

capazes de fazer frente a tão suntuosa residência como a por eles construída

no imóvel em testilha
.

O que se tem dos autos é, de um lado,
a embargada demonstrando o

recebimento, pelo 1º embargante, de uma quantidade milionária em dinheiro

em decorrência de ilícitos contra o sistema financeiro nacional, ao passo que a

2ª embargante, conforme consta da própria certidão imobiliária, não possui

qualquer fonte de renda (em sua qualificação, no campo referente a sua

profissão, consta “de prendas do lar”), adquirindo imóvel em área nobre

deste Município, ao passo que os requerentes não demonstram qualquer fonte

de rendas capazes de fazer frente a tal aquisição ou a construção erguida

posteriormente sobre tal coisa
.

É bem verdade, e isso não se questiona, inexistir prova nos autos que seja capaz de demonstrar que o 1 real “
x
” foi recebido através de desvio de recursos do Banco Santos Neves e transferido para a conta-corrente “
y
”, de titularidade do 1º embargante e, em seguida, transferido para a outra conta-corrente “
z
”, de titularidade, por exemplo, de um estabelecimento de materiais de construção que emitira a nota “
w
”, constando a compra de material com canhoto de entrega para a residência em questão.

E tal prova, creio eu, não era de se esperar no caso concreto
.

Conforme lúcida passagem da Ministra Rosa Weber, proferida na AP 470 (
STF
) “
quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o

ilícito
”.

É evidente, na situação dos autos,
dada a influência e a destreza dos envolvidos

na empreitada criminosa evidenciada pelo Juízo penal a envolver o Banco

Santos Neves, que não haveriam dados suficientes para se identificar, com

esse grau de precisão, o proveito do crime dentro do patrimônio dos acusados
.

E exatamente na ação penal acima referenciada, o e.
STF
destaca que, em especial para a criminalidade financeira (os ditos “crimes de colarinho branco”), “[...]não se coadunar com um direito processual marcado pela nota da racionalidade qualquer pretensão de fazer do juiz um órgão inativo, incapaz de perquirir sobre o merecimento das provas, passivo diante daqueles que deduzem pretensões e alegações desarrazoadas e tomam o método, a técnica e as garantias do direito, inapropriadamente, por apanágio da injustiça”.

Diante do arcabouço probatório para crimes de imbricada apuração, a

presença dos indícios que exsurgem dos autos, deve sim ser levada em

consideração pelo julgador, de modo que o conjunto de indícios concordantes

têm o condão de constituir prova adequada e necessária do ponto de vista da

racionalidade empírica, e, nessa medida, convincente justificativa para a

decisão judicial, consoante palavras do Ministro Joaquim Barbosa
.

No caso concreto,
entendo a existência de elementos suficientes para que se

acolha a tese da embargada
.

Em nenhum momento os embargantes demonstraram a origem dos recursos

pelos quais a aquisição da casa (ou do imóvel permutado, neste sentido). Não

há, no processo, uma prova sequer da condição financeira das partes

requerentes à época da concretização do negócio ou da construção da

residência familiar
.

Houve sim, uma declaração expressa de incapacidade de pagamento das custas

iniciais do processo (tanto que mereceram parcelamento deferido por este Juízo) e

a prova certificada com fé pública da aparente ausência de rendas por parte da 2ª

embargante, ao que se soma a carga probatória advinda de uma sentença penal

com trânsito em julgado reconhecendo que,
na mesma época da aquisição do

imóvel
, a presença de fraudes milionárias às custas da hoje Massa Falida
.

Ainda que assim não fosse,
vale destacar que a indisponibilidade que ora desejam

ver os embargantes desconstituídas não fora decretada em razão de

responsabilidade secundária do 1º embargante, ou seja, simplesmente por ser

administrador/controlador do Banco Santos Neves S/A
.

A indisponibilidade fora decretada exatamente pelos mesmos fatos a merecem

apuração na instância criminal, ou seja, a condução fraudulenta da gestão do

falido durante o seu período à frente dos negócios, em especial no final da

década de 90, como já assentado
.

Nesses termos,
a indisponibilidade em questão se equipara, para os fins de

exceptuar a impenhorabilidade do bem de família, à parte final do inciso VI

do art. 3º da Lei do Bem de Família, considerando-se que tal medida visa à

execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou

perdimento de bens, fato esse que independe da comprovação do liame entre

o produto do crime e o bem em questão.

Assim já julgou o c. STJ:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CIVIL DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. COEXISTÊNCIA COM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM O MESMO FUNDAMENTO DE FATO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO DA LEI n. 8.009/1990. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 3º. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não ocorre violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes. 3. O art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/1990 expressamente afastou a impenhorabilidade quando o bem imóvel é adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, sendo certo que, por ostentar a legislação atinente ao bem de família natureza excepcional, é insuscetível de interpretação extensiva. 4.
De fato, o

caráter protetivo da Lei n. 8.009/1990 impõe sejam as exceções nela

previstas interpretadas estritamente. Nesse sentido, a ressalva contida no

inciso VI do seu artigo 3º encarta a execução de sentença penal

condenatória - ação civil
ex delicto
-; não alcançando a sentença cível de

indenização, salvo se, verificada a coexistência dos dois tipos, for-lhes

comum o fundamento de fato, exatamente o que ocorre nestes autos
. Precedente. 5. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1021440/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 20/05/2013).

No seu voto condutor,
o Ministro Luís Felipe Salomão assentou que, muito

embora, dada a natureza constitucional da impenhorabilidade do bem de

família, suas exceções devessem ser interpretadas restritivamente, admitindo se, todavia, no caso do inciso VI do art. 3º, a penhorabilidade do bem quando

houver transgressão à norma penal com concomitante ofensa à norma civil,

rendendo ensejo, portanto, após o trânsito em julgado da sentença que a

reconhecer, ao dever de ressarcimento do prejuízo causado pela prática do

delito, ou seja, à ação civil ex delicto
.

Desse modo,
a influência da condenação penal na esfera civil autoriza seja

aplicada à constrição desta emanada a mesma medida que seria tomada no

caso de execução da sentença criminal ante a identidade do fundamento de

fato
.

No caso vertente essa circunstância se mostra clara quando a própria

sentença penal condenatória estabelece um mínimo de indenização a ser

quitado pelo 1º embargante, fazendo certa ainda sua obrigação de indenizar

por qualquer prejuízo causado à Massa Falida por valores superiores a esse

piso, demonstrando-se com clareza, destarte, que a indisponibilidade

decretada no juízo falimentar é o corolário cível do mesmo fundamento da

seara criminal, justificando, de igual forma, a penhorabilidade
.”

Fixada, portanto, a premissa de que o imóvel discutido na presente ação caracteriza-se como proveito de crime, passa-se à última questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, isto é, a possibilidade de se preservar a meação da Segunda Embargante, reduzindo a indisponibilidade à fração do imóvel penhorado, tal como realizado pelo Juízo
a quo
.

Neste ponto, alcanço conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo.

Explico.

Consoante expressa previsão insculpida no inciso IV, do art. 1.659, do Código Civil, não se excluí da comunhão as obrigações provenientes de ato ilícito quando demonstrado que foram revertidas em proveito da sociedade conjugal.

Isso se afirma a partir das seguintes premissas fixadas no tópico anterior: (i) a aquisição do imóvel objeto da presente demanda é contemporânea à época em que o crime foi praticado pelo Primeiro Embargante; e (ii) restou demonstrado que nem o Primeiro Embargante nem a Segunda Embargante (sendo esta qualificada nos presentes autos como “das prendas do lar”) possuíam outras fontes de renda aptas a justificar a aquisição de patrimônio tão vultoso em tão curto período de tempo.

Desta feita, é possível inferir que o enriquecimento resultante do crime praticado pelo Primeiro Embargante foi revertido em benefício do casal, respondendo, portanto, a meação pelo ato ilícito, não havendo que se falar em sua preservação.

À luz do exposto, deve-se prover o recurso de apelação interposto pelo Embargado para, reformando a sentença recorrida, rejeitar os embargos de terceiros opostos pelos Embargantes, mantendo-se, por conseguinte, a indisponibilidade integral sobre o imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

CONCEDIDA AO EMBARGADO

Por fim, cumpre analisar a insurgência dos Embargantes contra a concessão,
ex of icio
e em sentença, da gratuidade de justiça ao Embargado.

Nesse sentido, na esteira do que sustentam os Embargantes, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça efetivamente não admite a concessão
ex of icio
da benesse tal como realizado pelo Juízo
a quo
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que

não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da Assistência Judiciária

Gratuita. Nesse sentido
: (AgInt no AREsp 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e EDcl no AREsp 1.546.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020.)

III - Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Ainda que assim não fosse, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a decretação de falência não permite concluir automaticamente pela inexistência financeira da parte de arcar com o pagamento das custas processuais, na esteira da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se AgInt no AREsp 1860832/SP):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

3.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação

extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade

de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.

Precedentes.
(...)”

À luz do exposto, o recurso de apelação dos Embargantes deve, neste ponto, ser provido para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado.

Consigno, por fim, que, diante dos fundamentos ora apresentados, restam prejudicados os capítulos recursais remanescentes no apelo adesivo interposto pelo Embargantes.

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO

Ante o exposto, não conheço do recurso principal de apelação interposto pelos Embargantes, bem como conheço parcialmente de seu recurso adesivo e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado. Por fim, conheço do apelo do Embargado e lhe dou provimento para reformar a sentença, rejeitando os embargos de terceiro e mantendo a penhora integral do bem objeto da presente ação.

Consectário lógico na nova configuração sucumbencial é a condenação dos Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido com a presente demanda.EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES
EX OFFICIO
. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL DOS EMBARGANTES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO ADESIVA DOS EMBARGANTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. PROVEITO DE CRIME. INAPLICABILIDADE DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de recursos de apelação interpostos em embargos de terceiro opostos pelos Embargantes contra o Banco falido, ora Embargado, buscando afastar a penhora de imóvel sob alegação de se tratar de bem de família.

2. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para, diante do vultoso valor do bem, reduzir a indisponibilidade para 50% do imóvel, sob o findamento de preservar a meação do cônjuge.

3. O Embargado apelou pugnando pela rejeição dos embargos de terceiro, para manter a indisponibilidade integral do bem ou, subsidiariamente, aumentá-la para 90% do imóvel. 4. Os Embargantes interpuseram apelação principal e apelação adesiva, alegando nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC e pedindo o afastamento integral da penhora do imóvel objeto da ação aduzindo cuidar-se de bem de família e impugnando a concessão de gratuidade de justiça ao Embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) verificar se é cabível a manutenção da indisponibilidade integral do bem, ante a alegação de que o imóvel constitui proveito de crime; (ii) avaliar a aplicação da exceção à impenhorabilidade de bem de família, prevista no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990; (iii) examinar se a meação da Segunda Embargante poderia ser preservada diante da indisponibilidade decretada; e (iv) se é possível a concessão
ex of icio
de gratuidade de justiça ao Embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Preclusão consumativa e princípio da unirrecorribilidade: A interposição de agravo de instrumento pelos Embargantes contra a decisão que inadmitiu os embargos de declaração, ainda que inadmitido por este Egrégio Tribunal de Justiça, acarreta preclusão consumativa em razão do princípio da unirrecorribilidade, impedindo reexame da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade.

7. Diante da impossibilidade de reexame do acerto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração por intempestividade, não há que se falar em interrupção do prazo para interposição de apelação pelos Embargantes, razão pela qual a apelação principal foi interposta fora do prazo legal, não devendo ser conhecida.

8. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo sem prova específica de que os recursos utilizados para a aquisição de bem derivem de ato ilícito, quando há indícios suficientes de sua origem ilícita, resta caracterizado tratar-se de proveito de crime.

No caso dos autos, há indícios suficientes que permitem concluir que nem o Primeiro Embargante, nem a Segunda Embargante possuíam recursos lícitos suficientes para adquirir o imóvel, reforçando a conclusão de que o patrimônio foi formado com proveito de ato ilícito.

9. A impenhorabilidade do bem de família é afastada quando o imóvel é proveito de crime, conforme art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Comprovada a origem ilícita dos recursos que possibilitaram a aquisição do imóvel, aplicam-se, ao caso, as disposições que excepcionam a impenhorabilidade.

10. Quanto à meação, estabelece o Código Civil, em seu art. 1.659, inciso IV, que bens adquiridos com proveito ilícito, quando revertidos em benefício da sociedade conjugal, respondem integralmente pelos atos ilícitos praticados, afastando a proteção da meação da Segunda Embargante.

11. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é defeso ao juiz conceder de ofício a gratuidade de justiça. Ademais, a concessão da benesse à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência “
depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso do Embargado provido para reformar a sentença e manter a indisponibilidade integral do imóvel em questão.

11. Recurso principal de apelação dos Embargantes não conhecido, recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 26/11/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos contra decisão que apreciou os Embargos de Terceiro opostos objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel penhorado, ao argumento de se tratar de bem de família.

O eminente Relator, Des. Aldary Nunes Júnior, concluiu pelo não conhecimento do recurso autônomo dos Embargantes; conheceu em parte do recurso adesivo e lhe deu parcial provimento para revogar a gratuidade de justiça da Embargada; e deu provimento ao recurso da Embargada para rejeitar os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora integral do bem objeto da demanda.

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, razão pela qual, sem delongas,
ACOMPANHO o e. relator
na íntegra.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Averbei minha suspeição.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0035484-20.2014.8.08.0024

APELANTE/APELADO: JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES

APELANTE/APELADO: BANCO SANTOS NEVES S/A – FALIDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se de recursos de apelação em “embargos de terceiro” opostos por JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES E MARIA NEVES SANTOS NEVES, ora Embargantes, em face do BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO, ora Embargado, objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282, ao argumento de se tratar de bem de família.

Pela sentença de fls. 993/1002, integrada pelas decisões de fls. 1.052/1.053 e 1.304/1.307, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, a fim de manter a indisponibilidade, outrora decretada no bojo da ação falimentar de nº 0037425-15.2008.8.08.0024, sobre a fração de 50% (cinquenta por cento) do imóvel.

Irresignado, o Embargado interpôs o recurso de apelação de fls. 1.016/1.050, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja mantida a indisponibilidade integral do imóvel e, subsidiariamente, majorado o percentual de indisponibilidade para 90% (noventa por cento) do imóvel.

Por sua vez, os Embargantes (i) apresentaram contrarrazões ao recurso de apelação da Embargada às fls. 1.099/1.122 impugnando o deferimento de gratuidade de justiça concedida à massa falida e, no mérito, pugnando pelo desprovimento de seu apelo.

Na sequência, interpuseram
apelação adesiva
às fls. 1.153/1.195, aduzindo a nulidade da sentença (i) por violação ao art. 10, do Código de Processo Civil; e (ii) pelo não conhecimento dos embargos de declaração. Pugnaram, sucessivamente, pela reforma da sentença para que seja afastada integralmente a indisponibilidade do bem sob o argumento de se tratar de bem de família; impugnando, ainda,
(iii)
o deferimento de gratuidade de justiça concedida à massa falida.

Ato contínuo, os Embargantes interpuseram,
novo recurso de apelação
às fls. 1.247/1.290 – este
em caráter autônomo
– com idênticos fundamentos e pedidos aos já deduzidos em seu recurso subordinado.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões ao apelo adesivo no id 4486866, bem como intempestivas contrarrazões ao apelo autônomo no id 5207992.

Diante da multiplicidade de recursos interpostos, passo à análise das questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça por ordem de prejudicialidade.

Nesse sentido, consigno, inicialmente, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa insculpido no art. 10, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE FERIADO LOCAL DIVERSO DA SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. COMPROVAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 10 DO CPC/15. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. JUÍZO BIFÁSICO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL.

1 -"
A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo, não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal. Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo
" (AgInt no AREsp 1205959/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

(...)”

(AgInt no AREsp n. 1.618.583/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

Pois bem.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DOS CAPÍTULOS RECURSAIS ATINENTES À IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Para o perfeito deslinde da presente controvérsia, impõe registrar que os Embargantes inicialmente interpuseram, em
12.04.2022
,
o recurso de agravo de instrumento n. 5003084-56.2022.8.08.0000
contra a decisão de fls. 1.052/1.053, que não conheceu os embargos de declaração por si opostos contra sentença.

Por decisão monocrática proferida em 19.04.2022, o referido agravo de instrumento restou inadmitido por ausência de cabimento, tendo o referido
decis
um
transitado em julgado.

Nada obstante, os Embargantes tornaram a impugnar a decisão que inadmitiu os embargos de declaração tanto na
apelação adesiva
interposta em
13.04.2022
, quanto na
apelação autônoma
protocolizada em
26.04.2022
.

Ocorre que, como cediço, a interposição de recurso anterior, ainda que inadmitido, enseja, por força da preclusão consumativa, a inadmissibilidade do segundo inconformismo manifestado pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial, pouco importando se o recurso posterior seria adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido o prazo recursal.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 2.075.284. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO SEGUNDO RECURSO DENTRO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO SEGUNDO INCONFORMISMO. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUE IMPEDE O SEU CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2.
A antecedente preclusão consumativa proveniente da interposição de um recurso contra determinada decisão enseja a inadmissibilidade do segundo recurso, simultâneo ou subsequente, interposto pela mesma parte e contra o mesmo julgado, haja vista a violação ao princípio da unirrecorribilidade, pouco importando se o recurso posterior seja o adequado para impugnar a decisão e tenha sido interposto antes de decorrido, objetivamente, o prazo recursal
.

3.
Na hipótese em apreço, a parte ora recorrida impugnou, através de agravo de instrumento, a decisão extintiva do cumprimento de sentença por ela iniciado, não tendo o recurso merecido conhecimento, porquanto inadequado à impugnação desse ato judicial; mas, antes de findo o prazo recursal, interpôs apelação, da qual o Tribunal estadual conheceu e deu-lhe provimento, o que acarretou ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, a implicar a reforma do acórdão recorrido, a fim de não se conhecer da apelação interposta pela parte recorrida
.

4. Recurso especial provido."

(REsp n. 2.075.284/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Tem-se, outrossim, que, diante da indevida interposição de agravo de instrumento pelos Embargantes, operou-se insofismável
preclusão consumativa
em relação em relação ao reexame da irresignação manifestada contra a decisão que inadmitiu os embargos de declaração em seus respectivos recursos de apelação (principal e adesivo), razão pela qual os referidos capítulos recursais não podem ser conhecidos.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO RECURSO AUTÔNOMO DE APELAÇÃO DOS EMBARGANTES

Por conseguinte, sendo inviável a devolução para reexame do acerto ou não da decisão que não conheceu os embargos declaratórios dos Embargantes por intempestividade, é de se concluir que, na esteira do entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em interrupção do prazo de interposição de apelação autônoma pelos Embargantes.

Nesse sentido, confira-se recentíssimo entendimento reiterado pela Corte Cidadã no julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial n. 2.524.598, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Em 03/07/2023,
a Defesa opôs embargos de declaração, os quais foram considerados intempestivos (fls. 902-905) e, portanto, não tiveram o condão de interromper o prazo para a interposição do apelo nobre. Assim é intempestivo o recurso manejado apenas em 09/08/2023 (fl. 688), quando já encerrado o prazo legal para a sua interposição
.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para o manejo das demais vias impugnativas
.

5. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.524.598/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Outrossim, tendo sido a sentença publicada em 13.10.2021 (fls. 1.003), e uma vez não conhecidos os embargos declaratórios por intempestividade, o prazo para interposição da chamada apelação autônoma (ou principal) encerrou-se em
04.11.2021
, razão pela qual a apelação autônoma interposta pelos Embargantes apenas em 26.04.2022 (fls. 1.247) não deve ser conhecida em razão de sua manifesta intempestividade.

Delimitada, à luz das preliminares ora suscitadas, a matéria que será reexaminada por este Egrégio Tribunal de Justiça, passo à análise das questões aduzidas pelos recorrentes por ordem de prejudicialidade.

NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC, PELO ENTENDIMENTO DE SE TRATAR DE PROVEITO DE CRIME

No que pertine a alegada ocorrência de violação ao princípio da não-surpresa, insculpido no art. 10, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Nesse sentido, consoante expressamente reconhecido em suas razões recursais, a questão de ser o imóvel proveito de crime praticado contra o Embargado pelo primeiro Embargante, José Augusto dos Santos Neves, foi suscitada em contestação, rebatida em réplica e consignada pelo Juízo
a quo
dentre os pontos controvertidos da presente demanda.

Desta feita, não há azo para o acolhimento da alegada violação ao art. 10, do Código de Processo Civil, eis que foi dada às partes a oportunidade de se manifestarem quanto a alegação que lastreou a razão de decidir emanada pelo Juízo
a quo
.

Tampouco encontra guarida a alegada ocorrência de julgamento
extra petita
ou violação ao princípio da congruência (STJ, AgInt no REsp 1976331), já que o objeto da pretensão manifestada na presente demanda era o levantamento da penhora realizada sobre o imóvel dos Embargantes, tendo as partes apresentando, ao longo da tramitação processual, seus respectivos argumentos, dentre eles o de o imóvel ser proveito de crime, como já consignado anteriormente.

Deste modo, o Juízo
a quo
decidiu nos exatos limites do pedido e da causa de pedir à luz dos argumentos apresentados por Embargantes e Embargado durante a fase postulatória, em que se estabeleceu a delimitação do objeto litigioso da presente demanda bem destacada pelo magistrado na decisão de saneamento, quando restaram fixados os pontos controvertidos.

VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC, PELA DETERMINAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL

Quanto a alegada violação ao princípio da não surpresa em relação à impossibilidade de desmembramento do imóvel, a
quaestio
será doravante integralmente decidida, no exame do
meritum causae
propriamente dito, restando, pois, prejudicada a presente discussão.

DA INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

Após esta já extensa análise das questões preliminares e prejudiciais ao reexame do
meritum causae
propriamente dito, faz oportuno rememorar que a controvérsia original dos presentes autos

– na origem, "embargos de terceiros" -
cinge-se a perquirir quanto a possibilidade ou não de manutenção de gravame judicial sob o imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282 nos autos do processo falimentar.

Sustentam os Embargados que o bem não poderia ser objeto de penhora por se tratar de bem de família, na forma do art. 1º, da Lei Federal n. 8.009/1990, ao passo que o Embargado aduz cuidar-se de proveito de crime, portanto, da hipótese de exclusão insculpida inciso VI, do art. 3°, da mesma lei de regência.

Desta feita, o cerne da presente controvérsia reside exatamente quanto a cuidar-se ou não o referido bem adquirido com produto do crime, isto é, tratar-se de proveito do crime.

Para que não haja dúvida quanto ao escopo da condenação do Embargante na seara criminal - afora sua responsabilização, na qualidade de ex-controlador do Banco Santos Neves, na forma do art. 82, da Lei Federal n. 11.101/2005 (aplicável à época da decretação de falência no processo n. 024.080.374.259, originário dos presentes embargos de terceiros) -, colaciono, doravante, conclusivo trecho do acórdão proferido pelo TRF da 2ª Região, às fls. 269/292, no que confirmou a sentença penal condenatória (às fls. 89/134 e fls. 266) exarada no processo n. 2003.50.01.014328-0 (0014328-67.2003.4.02.5001), no que interessa à pretensão ora posta sob julgamento,
in verbis
:

“(...)

Feitas tais consideração, verifico que LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, DOMINGOS JOSÉ VESCOVI e JOEL ANTONIO VAZZOLER
foram efetivamente julgados e condenados pelo crime de gestão fraudulenta do Banco Santos Neves nos autos de n.º 2002.50.01.006625-5
. (fls. 276)

(...)

“
Deste modo, mantenho a condenação imposta na sentença no que se refere ao crime previsto no art. 6º, da Lei 7496/86, com retificações nas penas ali fixadas
" (fls. 283).

(...)”

Além disso, foi proferida sentença condenando o Primeiro Agravado na ação de responsabilização n. 0011311-29.2014.8.08.0024, proposta em decorrência da supracitada ação penal n. 2003.50.01.014328-0, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, (...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em desfavor de
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, para CONDENAR JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES e LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES, solidariamente,
a ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, os valores de R$ 562.596,46
(quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos),
acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a contar de 14.05.2001
; e,
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS NEVES
, LUIZ RENATO TOMMASI SANTOS NEVES e JOEL ANTÔNIO VAZZOLER, solidariamente, a
ressarcirem a autora pelos prejuízos causados, os valores R$ 1.338.616,11
(um milhão, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e dezesseis reais e onze centavos),
acrescido de correção monetária e juros moratórios legais a partir de 13.07.2001
, e, consequentemente, extinguindo o feito, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015.”

Ademais, reputo irretocável e elucidativa a percuciente análise da questão jurídica empreendida pelo Juízo
a quo
, pelo que ora a transcrevo,
verbis
:

“(...)

Todavia, o caso concreto traz um detalhe relevante, que é a questão a ser analisada, de que o bem em questão fora adquirido com proveito de crime.

Tal fato, a bem da verdade, na expressa dicção legal, art. 3º, inciso VI da Lei de regência, veda o reconhecimento da impenhorabilidade, e mais, em qualquer processo, de maneira que, reconhecendo-se tal fato, a constrição discutida nestes autos seria, em tudo, permitida, ainda que a seara criminal seja outra.

E, aqui, acredito que tal prova fora realizada a contento.

De largada,
é preciso trazer à lume a definição do que venha a ser, ao Direito brasileiro, o “produto do crime”. Esta noção é essencial para que se explicite a conclusão do julgador.

No magistério de Roberto Lyra, os produtos do crime (
producta sceleris
) são as coisas adquiridas diretamente com o crime (v.g., a coisa roubada), ou mediante a sucessiva especificação (e.g., joia feita com o ouro roubado) ou conseguidas mediante o emprego do produto do crime (dinheiro da venda do objeto roubado)1.

A Lei que regula o bem de família excepciona a impenhorabilidade não só do produto do crime, evidentemente, uma vez que o seu detentor não é dele proprietário ou possuidor, mas, em especial, do bem que com ele é adquirido
.

No caso vertente, restou demonstrado – inclusive através de sentença penal com trânsito em julgado – que o 1º embargante, na qualidade de administrador/controlador do banco falido, divulgara informação inverídica sobre a instituição financeira, gerindo-a de modo fraudulento, culminando com o desvio de recursos amealhados para si
.

Tais fatos, é bom asseverar, ocorreram desde o final da década de 90 até as vésperas da liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, sendo certo que a
decisão condenatória menciona a apropriação de valores da instituição financeira (i.e., o produto do crime) na ordem mínima de um milhão de reais, havendo indícios, pelo que se depreende da Sentença criminal (que não ingressa em minúcias a esse respeito, dado o escopo de sua competência), de valores sensivelmente superiores
.

Por outro lado, vejo que o negócio jurídico referente ao imóvel se deu
exatamente na mesma época
, isto é, através de escritura pública lavrada em 25 de novembro de 1999 e levada a registro em 8 de março de 2001, ou seja, no final da década de 90
.

O simples fato de ter se operado através de permuta e não por contrato de compra e venda com pagamento em dinheiro não milita, em meu sentir, à luz das demais provas existentes neste processo, em favor dos embargantes, uma vez que seria de fácil operação a compra de imóvel e sua posterior permuta de modo a retirar qualquer possibilidade de penhora futura sobre produto do crime.

Como se não bastasse,
nem a prova oral e tampouco a prova doc
u
mental produzida pelos embargantes tiveram qualquer condão em demonstrar que, à época da aquisição do bem e da construção sobre ele erguida, os requerentes tivessem um poderio financeiro suficiente – oriundo de rendas lícitas – capazes de fazer frente a tão suntuosa residência como a por eles construída no imóvel em testilha
.

O que se tem dos autos é, de um lado,
a embargada demonstrando o recebimento, pelo 1º embargante, de uma quantidade milionária em dinheiro em decorrência de ilícitos contra o sistema financeiro nacional, ao passo que a 2ª embargante, conforme con
s
ta da própria certidão imobiliária, não possui qualquer fonte de renda (em sua qualificação, no campo referente a sua profissão, consta “de prendas do lar”), adquirindo imóvel em área nobre deste Município, ao passo que os requerentes não demonstram qualquer fonte de rendas capazes de fazer frente a tal aquisição ou a construção erguida posteriormente sobre tal coisa
.

É bem verdade, e isso não se questiona, inexistir prova nos autos que seja capaz de demonstrar que o 1 real “
x
” foi recebido através de desvio de recursos do Banco Santos Neves e transferido para a conta-corrente “
y
”, de titularidade do 1º embargante e, em seguida, transferido para a outra conta-corrente “
z
”, de titularidade, por exemplo, de um estabelecimento de materiais de construção que emitira a nota “
w
”, constando a compra de material com canhoto de entrega para a residência em questão.

E tal prova, creio eu, não era de se esperar no caso concreto
.

Conforme lúcida passagem da Ministra Rosa Weber, proferida na AP 470 (
STF
) “
quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito
”.

É evidente, na situação dos autos,
dada a influência e a destreza dos envolvidos na empreitada criminosa evidenciada pelo Juízo penal a envolver o Banco Santos Neves, que não haveriam dados suficientes para se identificar, com esse grau de precisão, o proveito do crime dentro do patrimônio dos acusados
.

E exatamente na ação penal acima referenciada, o e.
STF
destaca que, em especial para a criminalidade financeira (os ditos “crimes de colarinho branco”), “[...]não se coadunar com um direito processual marcado pela nota da racionalidade qualquer pretensão de fazer do juiz um órgão inativo, incapaz de perquirir sobre o merecimento das provas, passivo diante daqueles que deduzem pretensões e alegações desarrazoadas e tomam o método, a técnica e as garantias do direito, inapropriadamente, por apanágio da injustiça”.

Diante do arcabouço probatório para crimes de imbricada apuração, a presença dos indícios que exsurgem dos autos, deve sim ser levada em consideração pelo julgador, de modo que o conjunto de indícios concordantes têm o condão de constituir prova adequada e necessária do ponto de vista da racionalidade empírica, e, nessa medida, convincente justificativa para a decisão judicial, consoante palavras do Ministro Joaquim Barbosa
.

No caso concreto,
entendo a existência de elementos suficientes para que se acolha a tese da embargada
.

Em nenhum momento os embargantes demonstraram a origem dos recursos pelos quais a aquisição da casa (ou do imóvel permutado, neste sentido). Não há, no processo, uma prova sequer da condição financeira das partes requerentes à época da concretização do negócio ou da construção da residência familiar
.

Houve sim, uma declaração expressa de incapacidade de pagamento das custas iniciais do processo (tanto que mereceram parcelamento deferido por este Juízo) e a prova certificada com fé pública da aparente ausência de rendas por parte da 2ª embargan
t
e, ao que se soma a carga probatória advinda de uma sentença penal com trânsito em julgado reconhecendo que,
na mesma época da aquisição do imóvel
, a presença de fraudes milionárias às custas da hoje Massa Falida
.

Ainda que assim não fosse,
vale destacar que a indisponibilidade que ora desejam ver os embargantes desconstituídas não fora decretada em razão de responsabilidade secundária do 1º embargante, ou seja, simplesmente por ser administrador/controlador do Banco Santos Neves S/A
.

A indisponibilidade fora decretada exatamente pelos mesmos fatos a merecem apuração na instância criminal, ou seja, a condução fraudulenta da gestão do falido durante o seu período à frente dos negócios, em especial no final da década de 90, como já assentado
.

Nesses termos,
a indisponibilidade em questão se equipara, para os fins de exceptuar a impenhorabilidade do bem de família, à parte final do inciso VI do art. 3º da Lei do Bem de Família, considerando-se que tal medida visa à execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, fato esse que independe da comprovação do liame entre o produto do crime e o bem em questão.

Assim já julgou o c. STJ:

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CIVIL DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. COEXISTÊNCIA COM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM O MESMO FUNDAMENTO DE FATO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO DA LEI n. 8.009/1990. EXCEÇÕES PREVISTAS NO ART. 3º. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. É defeso a esta Corte apreciar alegação de violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não ocorre violação ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o juízo, embora de forma sucinta, aprecia fundamentadamente todas as questões relevantes ao deslinde do feito, apenas adotando fundamentos divergentes da pretensão do recorrente. Precedentes. 3. O art. 3º, VI, da Lei n. 8.009/1990 expressamente afastou a impenhorabilidade quando o bem imóvel é adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, sendo certo que, por ostentar a legislação atinente ao bem de família natureza excepcional, é insuscetível de interpretação extensiva. 4.
De fato, o caráter protetivo da Lei n. 8.009/1990 impõe sejam as exceções nela previstas interpretadas estritamente. Nesse sentido, a ressalva contida no inciso VI do seu artigo 3º encarta a execução de sentença penal condenatória - ação civil
ex delicto
-; não alcançando a sentença cível de indenização, salvo se, verificada a coexistência dos dois tipos, for-lhes comum o fundamento de fato, exatamente o que ocorre nestes autos
. Precedente. 5. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1021440/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 20/05/2013).

No seu voto condutor,
o Ministro Luís Felipe Salomão assentou que, muito embora, dada a natureza constitucional da impenhorabilidade do bem de família, suas exceções devessem ser interpretadas restritivamente, admitindo-se, todavia, no caso do inciso VI do art. 3º, a penhorabilidade do bem quando houver transgressão à norma penal com concomitante ofensa à norma civil, rendendo ensejo, portanto, após o trânsito em julgado da sentença que a reconhecer, ao dever de ressarcimento do prejuízo causado pela prática do delito, ou seja, à ação civil ex delicto
.

Desse modo,
a influência da condenação penal na esfera civil autoriza seja aplicada à constrição desta emanada a mesma medida que seria tomada no caso de execução da sentença criminal ante a identidade do fundamento de fato
.

No caso vertente essa circunstância se mostra clara quando a própria sentença penal condenatória estabelece um mínimo de indenização a ser quitado pelo 1º embargante, fazendo certa ainda sua obrigação de indenizar por qualquer prejuízo causado à Massa Falida por valores superiores a esse piso, demonstrando-se com clareza, destarte, que a indisponibilidade decretada no juízo falimentar é o corolário cível do mesmo fundamento da seara criminal, justificando, de igual forma, a penhorabilidade
.”

Fixada, portanto, a premissa de que o imóvel discutido na presente ação caracteriza-se como proveito de crime, passa-se à última questão devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça, isto é, a possibilidade de se preservar a meação da Segunda Embargante, reduzindo a indisponibilidade à fração do imóvel penhorado, tal como realizado pelo Juízo
a quo
.

Neste ponto, alcanço conclusão diversa daquela adotada pelo magistrado primevo.

Explico.

Consoante expressa previsão insculpida no inciso IV, do art. 1.659, do Código Civil, não se excluí da comunhão as obrigações provenientes de ato ilícito quando demonstrado que foram revertidas em proveito da sociedade conjugal.

Isso se afirma a partir das seguintes premissas fixadas no tópico anterior: (i) a aquisição do imóvel objeto da presente demanda é contemporânea à época em que o crime foi praticado pelo Primeiro Embargante; e (ii) restou demonstrado que nem o Primeiro Embargante nem a Segunda Embargante (sendo esta qualificada nos presentes autos como “das prendas do lar”) possuíam outras fontes de renda aptas a justificar a aquisição de patrimônio tão vultoso em tão curto período de tempo.

Desta feita, é possível inferir que o enriquecimento resultante do crime praticado pelo Primeiro Embargante foi revertido em benefício do casal, respondendo, portanto, a meação pelo ato ilícito, não havendo que se falar em sua preservação.

À luz do exposto, deve-se prover o recurso de apelação interposto pelo Embargado para, reformando a sentença recorrida, rejeitar os embargos de terceiros opostos pelos Embargantes, mantendo-se, por conseguinte, a indisponibilidade integral sobre o imóvel localizado lotes 14 e 15, da quadra 13, à Rua Montenegro, Ilha do Frade, nesta Capital, matriculado no RGI sob o n. 19.282.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO EMBARGADO

Por fim, cumpre analisar a insurgência dos Embargantes contra a concessão,
ex officio
e em sentença, da gratuidade de justiça ao Embargado.

Nesse sentido, na esteira do que sustentam os Embargantes, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça efetivamente não admite a concessão
ex officio
da benesse tal como realizado pelo Juízo
a quo
. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

(...)

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Nesse sentido
: (AgInt no AREsp 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe 17/2/2021 e EDcl no AREsp 1.546.193/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 16/6/2020.)

III - Agravo interno improvido."

(AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

Ainda que assim não fosse, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a decretação de falência não permite concluir automaticamente pela inexistência financeira da parte de arcar com o pagamento das custas processuais, na esteira da orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se AgInt no AREsp 1860832/SP):

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.

3.
O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes.
(...)
”

À luz do exposto, o recurso de apelação dos Embargantes deve, neste ponto, ser provido para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado.

Consigno, por fim, que, diante dos fundamentos ora apresentados, restam prejudicados os capítulos recursais remanescentes no apelo adesivo interposto pelo Embargantes.

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO

Ante o exposto, não conheço do recurso principal de apelação interposto pelos Embargantes, bem como conheço parcialmente de seu recurso adesivo e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Embargado. Por fim, conheço do apelo do Embargado e lhe dou provimento para reformar a sentença, rejeitando os embargos de terceiro e mantendo a penhora integral do bem objeto da presente ação.

Consectário lógico na nova configuração sucumbencial é a condenação dos Embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido com a presente demanda.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
0035484-20.2014.8.08.0024

Apelante:
José Augusto Dos Santos Neves e Maria Neves Santos Neves

Apelado:
Banco Santos Neves S/A – Falido

Relator:

Des. Aldary Nunes Júnior

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos contra decisão que apreciou os Embargos de Terceiro opostos objetivando afastar a determinação de indisponibilidade do imóvel penhorado, ao argumento de se tratar de bem de família.

O eminente Relator,
Des. Aldary Nunes Júnior
, concluiu pelo não conhecimento do recurso autônomo dos Embargantes; conheceu em parte do recurso adesivo e lhe deu parcial provimento para revogar a gratuidade de justiça da Embargada; e deu provimento ao recurso da Embargada para rejeitar os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora integral do bem objeto da demanda.

Não vislumbro razão para dissentir da conclusão alcançada, razão pela qual, sem delongas,
ACOMPANHO o e. relator
na íntegra.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

Sessão dia 19/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões